Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A defesa opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso pois não disponibilizou os votos dos juízes que compõem o órgão colegiado. Sustenta que a ausência de votos impede o réu de conhecer os argumentos que fundamentaram a condenação. Insiste na alegação de que os depoimentos dos policiais não servem como prova.
2. De acordo com o art. 82, §5o, da Lei 9.099/95, “[s]e a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
3. Dessa forma, os fundamentos do acórdão são os mesmos da sentença integralmente confirmada pela instância revisora, acrescidos das razões destacadas na súmula do julgamento (ementa do acórdão), sendo dispensável nessa hipótese a apresentação de votos em separado.
4. Quanto aos depoimentos dos policiais, o acórdão analisou a questão ressaltando que o “valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO)
5. E acrescentou que os “depoimentos dos policiais militares - harmônicos quanto aos detalhes do fato e corroborados pela prova colhida na fase pré-processual -, que relataram a resistência do acusado à prisão em ocorrência de violência doméstica que tentou agarrar a perna de um dos policiais e pegar sua arma, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório pelo crime de resistência”.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.